Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705388-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A contra decisão proferida I. Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia de n. 0721364-51.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor da CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, indeferiu o pedido de nova suspensão do processo, ao fundamento de que o prazo já ultrapassou o limite previsto no art. 313, § 4o, do CPC. Em breve síntese, sutenta a agravante que, visando à composição amigável entre as partes envolvidas em diversas ações, requereram a suspensão do processo pelo tempo necessáio à formalização de transação. Ocorre que, findo o prazo deferido, compareceram as partes novamente aos autos, requerendo nova suspensão pelo prazo de 120 dias, o que foi indeferido pela decisão agravada. Susntenta ser necessária a reforma da decisão recorrida, à medida que o pedido formulado pelas partes possui natureza de negócio jurídico, não acarretando prejuízo a terceiros, de forma que deve apenas ser homologado pelo juízo. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisao agravada, para que seja concedida nova suspensão do processo, pelo prazo de 120 dias. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto, devem restar demonstrados risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do art. 995 do CPC). Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Com efeito, a priori, dispõe o art. 313, § 4o, do CPC, que o prazo de suspensão do processo por convenção das partes não poderá ultrapassar 6 (seis) meses. Ocorre que, tendo a agravante informado que a suspensão pelo prazo superior ao legalmente previsto decorre da quantidade de ações judiciais em curso e das especificidades das tratativas havidas entre as partes, que se apresentam de comum acordo, tenho que a matéria deva ser objeto de mais profunda análise pelo colegiado e, até lá, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao agravo ante o risco de ineficácia de uma decisão final favorável ao agravante, com a prolação de sentença antes do exame, pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator